Tribunal: TJSP
Processo: 1500419-46.2019.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Apelação Criminal – FURTO QUALIFICADO TENTADO – Absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Prova testemunhal e prisão em flagrante na posse de objetos do crime – Atipicidade da conduta. Tese não acolhida. Conduta idônea a consumação do crime – Reprimenda. Redução – Regime prisional. Adequação – Apelos parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000034258
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1500419-46.2019.8.26.0594, da Comarca de Bauru, em que são apelantes JESSICA
IZOLINA DE CASSIA DELPHINO VALENTIM e ROBERTO NOVAES ALVES,
é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento aos
apelos para reduzir as reprimendas para um ano, quatro meses e dez dias de
reclusão, mais o pagamento de seis dias-multa para o réu Roberto e em um ano de
reclusão, mais o pagamento de cinco dias-multa para a ré Jéssica, afastada a
prestação pecuniária substitutiva, mantida, no mais, a r. sentença objurgada. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO
GOUVÊA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
A PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 38951
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Apelação Criminal: 1500419-46.2019.8.26.0594
Apelantes: Jessica Izolina de Cassia Delphino Valentim e Roberto Novaes Alves
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Bauru
Juiz de 1a Instância: Marina Freire
EMENTA
Apelação Criminal FURTO QUALIFICADO TENTADO
Absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade.
Prova testemunhal e prisão em flagrante na posse de
objetos do crime
Atipicidade da conduta. Tese não
acolhida. Conduta idônea a consumação do crime

Reprimenda. Redução
Regime prisional. Adequação

Apelos parcialmente providos.
ROBERTO NOVAES ALVES e JÉSSICA IZOLINA
DE CÁSSIA DELPHINO VALENTIM foram condenados a cumprir,
respectivamente, penas de dois anos, dois meses e vinte dias de
reclusão, em regime semiaberto, mais o pagamento de dezesseis dias-
multa e de um ano, seis meses e vinte dias de reclusão, em regime
aberto, mais o pagamento de onze dias-multa, substituída a pena
privativa de liberdade da ré por restritivas de direitos, pela prática do
crime de tentativa de furto qualificado pelo emprego de fraude e
concurso de agentes (artigo 155, parágrafo 4o, incisos II e IV, c.c. artigo
14, inciso II, ambos do Código Penal), conforme r. sentença de fls.
330/339.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Irresignados apelam visando a absolvição por atipicidade
da conduta ou por insuficiência probatória (fls. 369/381).
Em
contrarrazões,
o
Ministério
Público
é pelo
desprovimento do recurso (fls. 386/390), o que foi secundado pela
Douta Procuradoria Geral de Justiça (fls. 432/437).
É O RELATÓRIO.
Os apelantes foram condenados porque tentaram subtrair,
mediante emprego de fraude e em concurso de agentes, coisa alheia
móvel consistente em dinheiro existente no estabelecimento comercial
“Banco do Brasil”.
A materialidade restou incontroversa comprovada pelo
auto de prisão em flagrante (fls. 04), boletim de ocorrência (fls. 11/14),
auto de exibição e apreensão (fls. 18) e pelos laudos periciais (fls.
239/289).
A autoria, igualmente, está demonstrada nos autos.
O réu permaneceu silente e deixou de exercer sua
autodefesa, razão pela qual inexiste nos autos sua versão para os fatos.
Por outro lado, a ré confirmou a prisão de ambos no
interior de uma agência do Banco do Brasil. Disse que são moradores
de Sorocaba e estavam na cidade de Bauru para encontrarem uma
mulher que conheceram pela internet. Estavam na praça quando uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pessoa se aproximou e ofereceu a quantia de R$ 100,00 (cem reais) para
testarem cartões bancários. Indagou se acarretaria algum problema e
como a pessoa respondeu que não aceitou (mídia digital).
Os policiais militares Charlies e Reinando, responsáveis
pela prisão em flagrante dos acusados e apreensão de mais de dois mil
cartões bancários, apresentaram versão uníssona e imputaram a prática
do crime aos réus.
Disseram que foram acionados pelo sistema interno de
segurança da agência do Banco do Brasil, pois duas pessoas estavam no
local há mais de quarenta minutos e inseriam diversos cartões no
dispositivo do caixa eletrônico. No local realizaram a apreensão dos
acusados, que realmente portavam vários cartões de banco em branco,
mas com tarja magnética. Inseriram alguns cartões e perceberam a
possibilidade de acessar contas bancárias de clientes. Os acusados
disseram que apenas testavam os cartões a pedido de terceira pessoa.
Acrescentaram que nas proximidades localizaram um
veículo com placa da cidade de Votorantim e no seu interior havia mais
de dois mil cartões bancários e recibo de uma pousada. Diligenciaram e
descobriram que os réus estavam hospedados na pousada e no quarto
apreenderam mais cartões.
A prova testemunhal indica que os réus não ingressaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no interior da agência bancária somente para testar os cartões para
terceiros, mas eram eles os responsáveis pela empreitada criminosa,
dando início, com a conduta, ao delito de furto, porquanto inseriram os
cartões contrafeitos (clonados) para obter acesso as contas bancárias de
diversos clientes da instituição bancária, o que lhes permitia realizar
movimentações financeiras (transferências) e saques.
Não se trata de meros atos preparatórios, o que estaria
presente com a elaboração dos cartões bancários (fato capaz de
configurar crime diverso), sem qualquer tentativa de acesso ao sistema
eletrônico do banco. A partir do momento em que os agentes
comparecem na agência bancária e passam a acessar as contas pessoais
de diversos clientes tem início a execução do crime, não consumado em
razão da rápida e eficiente intervenção da Polícia Militar.
Assim, como os réus iniciaram o percurso para consumar
o delito, de modo que poderiam subtrair valores das contas bancárias,
necessária a condenação pela tentativa de furto.
O concurso de agentes restou plenamente demonstrado
pela prova oral, haja vista a conjunção de vontades dos acusados,
subjetivamente vinculados.
A fraude está presente na medida em que os réus usaram
cartões bancários (clonados ou contrafeitos) para acessarem contas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bancárias, o que lhes permitiria realizar diversas transações bancárias,
sem a necessidade de consentimento das vítimas.
Desnecessária a identificação e oitiva de vítimas clientes
do banco, pois o delito, na esfera da tentativa, ainda não havia atingido
o patrimônio pessoal de clientes, mesmo que os réus já tivessem o
acesso permitido às contas individuais.
Deste modo, o patrimônio dinheiro existente no caixa
ainda estava em poder do banco vítima, o qual seria, em última
hipótese, o responsável por arcar pelos danos patrimoniais das vítimas.
Na verdade, os réus foram beneficiados, pois se fossem
ouvidas vítimas que tiveram suas contas bancárias acessadas, deveriam
responder por cada um desses delitos em continuidade delitiva.
A dosimetria das penas merece reparos.
A pena-base para o réu foi majorada em um quarto em
razão dos maus antecedentes (fls. 142, processo n. 219156/2008) e da
presença da segunda qualificadora.
Contudo, penso que a segunda qualificadora no furto,
sem o fundamento concreto de maior gravidade da conduta, não se
presta a majorar a base, de modo que afasto esta circunstância judicial.
Presente apenas os maus antecedentes, a majoração da
base em um sexto, que ora fixo, é mais adequada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Afastada a circunstância judicial acima apontada, a base
da ré Jéssica será fixada no piso legal.
Na segunda fase, presente a agravante da reincidência
(fls. 49/50 c.c. 142, processo n. 0022784-96.2009) em relação ao réu
Roberto, reduzo a fração de aumento para um sexto, mais adequada à
espécie considerando a existência de uma condenação utilizada para
esta finalidade.
Pela tentativa, entendo mais adequada a redução em
metade pelo iter criminis percorrido, pois os agentes iniciaram a
execução do crime e chegaram a acessar algumas contas bancárias,
apenas não subtraindo os valores em razão da intervenção policial.
Ausentes outras causas modificadoras, torno-as as
reprimendas definitivas em um ano, quatro meses e dez dias de
reclusão, mais o pagamento de seis dias-multa para o réu Roberto e em
um ano de reclusão, mais o pagamento de cinco dias-multa para a ré
Jéssica.
O regime prisional semiaberto para o réu Roberto é
incensurável, haja vista a presença de circunstância judicial
desfavorável e da agravante da reincidência. O aberto para a ré é o mais
brando.
Com a redução da reprimenda, afasto a prestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pecuniária substitutiva imposta para a acusada, adequando a restritiva
de direitos ao disposto no § 2o, do art. 44, do Código Penal.
Posto isto, por meu voto, dou parcial provimento aos
apelos para reduzir as reprimendas para um ano, quatro meses e dez
dias de reclusão, mais o pagamento de seis dias-multa para o réu
Roberto e em um ano de reclusão, mais o pagamento de cinco dias-
multa para a ré Jéssica, afastada a prestação pecuniária substitutiva,
mantida, no mais, a r. sentença objurgada.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora